Tribunal: TJES
Processo: 5000622-40.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: OLIVINO FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000622-40.2024.8.08.0006

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: OLIVINO FERREIRA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

EM SÍNTESE, NARRA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, AFIRMANDO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ORIUNDOS DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (
ADESÃO Nº
70742475
) QUE NÃO RECONHECE TER FIRMADO.
REQUEREU INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIA
L E
CONDEN
OU
O BANCO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
6
.000,00,
O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PELO BANCO BMG.

C
ÓPIA D
E CONTRATO E
SELFIE

JUNTADO
S
COM A DEFESA NÃO
SÃO
SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL
. A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.

ADEMAIS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO
RECORRENTE
. AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO,
O BANCO
RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE,
SE UTILIZAR DE CRÉDITO EM NOME DA VÍTIMA
. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME. NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE
O

BANCO
E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

IN CASU
, A
DOCUMENTAÇÃO
É
BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
A
RECORRID
A
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES, A CULPABILIDADE DO REQUERIDO, AS REPERCUSSÕES DO ATO ILÍCITO, E A FINALIDADE DÚPLICE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO MESMO TEMPO COMPENSATÓRIA E REPRESSIVA.

PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA QUE NÃO PROCEDE. PRIMEIRAMENTE PORQUE NÃO FOI DEMONSTRADA TRANSFERÊNCIA DE VALOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALÉM DISSO, E SEM LASTRO NEGOCIAL, A PRETENSÃO PECUNIÁRIA OFERTADA SEM A SOLICITAÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR EQUIVALE À AMOSTRA GRÁTIS (ART. 39, P. ÚNICO, CDC). DESSARTE, NÃO ESTARIA A CONSUMIDORA OBRIGADA A RESSARCIR O QUE O BANCO LHE PRESTOU SEM SOLICITAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)